Tribunal: STF
Processo: ADI 1190
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-09-27
Data de publicação: 1995-09-27

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional.
          Tribunal  de  Contas  do   Estado.  Ordem  de  nomeação  de
Conselheiros e Auditores (art. 73, par. 2. da C.F. de 1988).
          Ação Direta de Inconstitucionalidade.
1.         Medida cautelar  de suspensão  do art.  53 e seu paragrafo
único  do ADCT da Constituição  do Estado do Parana, segundo os quais
as  cinco primeiras  vagas de  Conselheiro e  Auditor do  Tribunal de
Contas  do Estado, ocorridas  a partir da promulgação da Constituição
Estadual,   serão   preenchidas   mediante   escolha   da  Assembléia
Legislativa,  só  depois  se  devendo  observar  a  proporcionalidade
estabelecida pela Constituição Federal (art. 73, par. 2.).
2.          Medida   cautelar   indeferida   pelo   Relator.  Decisão
referendada  pelo Plenário, cujos  precedentes de mérito consideraram
constitucionais  dispositivos  similares da  Constituição  da Paraiba
(ADI  n. 219, Relator Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE) e do Amazonas (ADI
n. 585, Relator Ministro ILMAR GALVÃO).
3.         No primeiro  deles (ADI n.  219) se  decidiu: "a ordem dos
incisos do art. 73, par. 2., C.F. não resolve nem  visou a resolver a
questão transitoria do sistema de provimento das vagas no Tribunal de
Contas,  subsequentes  a  promulgação   constitucional:  logo  -  não
obstante  o  art. 75  C.F.  - não  importa  que, ao  imitar  o modelo
federal, haja a Constituição do Estado invertido a sua enunciação".
4.         E  do  segundo  (ADI  n.  585)  constou:  "não  deflui  da
Constituição Federal qualquer comando que estabeleca a precedencia da
indicação  feita  por  um  dos  Poderes  sobre  o  outro,  de  modo a
justificar a inconstitucionalidade material apontada...".
5.         Afastada, assim, a  plausibilidade jurídica  da ação, e de
ser  referendada  a  decisão  do Relator,  que,  no  caso  do Parana,
indeferiu a medida cautelar.